Tribunal: TJSP
Processo: 1004006-84.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito dos segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito dos segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva atribuída à companhia elétrica pelos danos causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 do mesmo diploma legal. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência de prova a esse respeito. Falha no fornecimento de energia elétrica não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Verba honorária que remanesce como fixada. Quantia módica, se considerado o valor da causa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004006-84.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1004006-84.2020.8.26.0114
Comarca: 5a Vara Cível Campinas
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelada: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Voto no 19.556
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão
deduzida por seguradora em face de companhia elétrica.
Alegação de ter se sub-rogado no direito dos segurados.
Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990.
Responsabilidade
objetiva
atribuída
à
companhia elétrica pelos danos causados por defeito na
prestação de seu serviço. Artigo 14 do mesmo diploma
legal. Natureza unilateral da documentação exibida pela
autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência
de prova a esse respeito. Falha no fornecimento de energia
elétrica não comprovada. Responsabilidade objetiva que
não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida.
Verba honorária que remanesce como fixada. Quantia
módica, se considerado o valor da causa. Recurso não
provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 385/388, que, em ação
regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada por Itaú
Seguros de Auto e Residência S/A em face de Elektro
Eletricidade e Serviços S/A, julgou improcedente o pedido, nos
termos do artigo 487, I, do CPC/15, com a condenação da autora
no pagamento das custas do processo, além de honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
A autora, não conformada com a decisão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apela (fls. 393/444).
Afirma, inicialmente, ter se sub-rogado na
posição do consumidor após o pagamento de indenização, não
sendo esperado que, após tanto tempo, guarde os bens
indenizados para amparar a sua pretensão, seja porque tais
bens se deterioram, seja porque não possui espaço físico, seja
porque os bens pertencem aos segurados e necessitam de
reparos, o que inviabiliza a manutenção no estado em que se
encontram para a realização de perícia.
Assevera, no mais, que não havia motivo
para a rejeição do pedido de juntada aos autos dos relatórios
obrigatórios de acordo com o Módulo 09 do PRODIST, certo que,
não o fazendo, estaria sujeita à pena de presunção de
veracidade, nos termos do artigo 400, I, do Código de Processo
Civil e também à aplicação do disposto no art. 373, II, do CPC,
pois não se desincumbiu do ônus probatório.
Ressalta que a inicial veio instruída com
provas documentais que demonstram a falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica, proveniente da rede
de distribuição. Em suma, a ré foi quem permitiu que a rede
fosse afetada por oscilações de tensões, com interrupção do
fornecimento
de
energia
que
acarretou
prejuízo
aos
consumidores, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do CC e
art. 37, §6o, da CF.
Alega que a documentação existente
demonstra que as instalações internas dos segurados estavam
em perfeitas condições, sendo a rede elétrica a única forma pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qual a corrente elétrica advinda de descargas atmosféricas
poderia ter afetado a rede interna.
Os
laudos
técnicos
realizados
por
empresas escolhidas pelos segurados, por seu turno, reafirma,
são
imparciais,
porquanto
documentos
elaborados
por
profissionais que examinaram os bens e constataram as avarias,
estando de pleno acordo com o Módulo 9, Seção 9.1 do Prodist e
Resolução 414/2020 da ANEEL.
Argumenta que meras telas sistêmicas
(relatório/histórico de ausência de interrupção) produzidas
interna e unilateralmente pela concessionária Apelada, não
poderiam servir de conteúdo probatório excludente de nexo
causal, pois não comprovam a ausência de oscilações, picos de
tensão, tampouco sobretensão de energia nas unidades
consumidoras, é o que determina a Súmula no 15 da ANEEL.
Em suma, a documentação juntada pela
apelada deveria seguir o Módulo 6, Seção 6.2, item 8.4 do
Prodist, pois o histórico gerado tem como finalidade registrar as
solicitações comunicadas pelos clientes à concessionária de
energia, bem como informar o motivo e a causa de tais
solicitações.
Especificamente, em relação aos laudos,
afirma que, nos termos do §11 do art. 206 da Seção III, da
Resolução 414/2010 não é obrigatória a apresentação de laudo
emitido somente por empresa credenciada pela concessionária.
Destaca que a exigência de preservação
dos equipamentos, mesmo que prevista em cláusula contratual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
se mostraria flagrantemente nula ex vi do art. 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor, por impor obrigações iníquas e
abusivas, que colocam a outra parte da relação jurídica em
desvantagem exagerada. E que eventos da natureza não
caracterizam fortuito ou força maior, ou seja, não haveria
excludente de responsabilidade, até o porquê, não há como se
ponderar que os danos experimentados se deram por problemas
nas instalações internas.
Pugna, por fim, pelo integral provimento
da apelação, para reformar a respeitável sentença, com a
condenação da apelada a ressarci-la nos exatos termos
requeridos na petição inicial e no presente recurso. Pelo princípio
da eventualidade, requer a reforma na r. sentença, para que seja
fixado o patamar mínimo de honorários sucumbenciais.
O recurso é tempestivo e foi preparado
(fls. 445/446).
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 489/512).
A apelação foi recebida em seu regular
efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, na qual a
seguradora pleiteou o ressarcimento de indenização securitária
paga a seus segurados, Miriam Barbosa Silva, Hilário Mathias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Luiz Carlos Pucci e Cleusa Canto de Castro, ao argumento de
que arcou com pagamento da ordem de R$3.230,98, já
consideradas as deduções das franquias, por alegados
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré, que ensejou danos aos bens
eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis.
A r. sentença julgou improcedente o
pedido, razão pela qual a autora se insurge.
Em primeiro lugar, não há que se falar em
nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa.
O julgamento antecipado da lide não
caracteriza o cerceamento de defesa, visto que as provas se
destinam ao convencimento do Juízo e cabe a ele o
entendimento da necessidade da dilação probatória.
É o que dispõe o artigo 370 do Código de
Processo Civil: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito. Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. No caso dos autos, entendeu o
magistrado que deveria haver a realização de prova pericial, mas
a ora apelante afirmou jamais ter possuído ou mesmo guardado
os equipamentos sinistrados, ao argumento de que muitos foram
reparados e se encontram com os respectivos proprietários.
Assim
sendo,
se
por
um
lado
a
seguradora/ o segurado não tinha a obrigação de preservar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
equipamentos, por outro, entendendo o magistrado que a
realização de perícia era necessária, àquela assumiu o risco de
impedir a parte contrária de demonstrar que os danos sofridos
nos equipamentos decorreram do tempo de uso ou de causas
outras que não a falha no fornecimento de energia.
No mais, incontroverso que a relação
existente entre os segurados e a prestadora de serviços de
fornecimento de energia elétrica é regida pelo direito do
consumidor, uma vez que estão presentes as figuras de
consumidor e fornecedor e a prestação de um serviço, nos
termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
De
tal
modo,
em
princípio,
a
responsabilidade da companhia elétrica por danos causados por
defeito na prestação de seu serviço é objetiva.
Neste
particular,
tratando-se
de
concessionária de serviço público, é imperioso recorrer à
doutrina quanto à definição de mencionada responsabilidade
objetiva atribuída à ré.
E, conforme Hely Lopes Meirelles, em
tema responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da
Natureza. Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui
responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o
legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou
objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros,
nem por fenômenos naturais que causem danos aos
particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e
não relacionados com a atividade administrativa, observa-se o
princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência,
negligência ou imperícia na realização do serviço público que
causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica.
Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a
prova da culpa da Administração nos casos de depredação por
multidões e de enchentes e vendavais que, superando os
serviços públicos existentes, causam danos aos particulares.
Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é
devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta
ao
princípio
objetivo
da
responsabilidade
sem
culpa,
estabelecido no art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo
constitucional só abrange a atuação funcional dos servidores
públicos, e não os atos de terceiros e os fatos da Natureza. Para
situações
diversas,
fundamentos
diversos”.
(Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a edição, página
637).
Colhe-se em ensinamento de Celso
Antônio Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed.
Malheiros, 2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não
pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo”.
“Deveras, caso o Poder Público não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria
razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por
ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento
ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então,
deliberado propósito de violar norma que o constituía em dada
obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades
de responsabilidade subjetiva”. (citação extraída de acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva
não significa que quem usuário, por conveniência de que possa
recorrer à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a
contornar quem aponta responsável para, recorrendo a sua
seguradora e confortado com a indenização, transfira a esta e
lhe permita se servir desta regulação lateral, particular e sua,
para construir base probatória unilateral, pré-constituída, sem
envolver em qualquer etapa ou contexto antecedente a
concessionária, seja pela comunicação prévia dos fatos ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
oficializando os danos sofridos em equipamentos por conta de
alteração da carga de tensão ou energia, sabe-se lá quando.
No caso dos autos, a apelante afirma que,
em razão da falha no fornecimento de energia elétrica (distúrbios
elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela
Ré),
foram
danificados
os
equipamentos
eletrônicos
pertencentes aos segurados, tendo o parecer técnico, elaborado
por reguladora idônea, constatado que: “virtude da péssima
qualidade da energia elétrica fornecida pela ré, houve danos aos
componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela autora,
tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a
necessidade de reparos e substituições” (fl. 03/04).
No
entanto,
a
quem
atribui
responsabilidade (a apelada), em juízo acionada, não foi dado
conhecer a existência material dos aparelhos elétricos, bem
como o direito à concretização de vê-los submetidos à
contraprova judicial.
E não é só, pois basta análise da inicial
para se inferir que foi instruída com apólice e dados do sinistro
(fl. 35/36 Miriam, fls. 45/46 Hilário, fls. 57/58 Luiz Carlos
Pucci, fls. 70/71 Cleusa Canto de Castro).
Segundo a segurada Miriam, “após
oscilação de energia percebeu problema na geladeira continental
e o Frizzer Eletrolux pararam de funcionar” (in verbis fl. 35),
segundo o segurado Hilário “televisor Samsung apresentou
dano” (fl.46), segundo o segurado Luiz Carlos, a “corretora Cintia
informa que após uma chuva com muitos raios uma antena com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
receptor, buster e multiponto foram danificados” (fl. 58), a
segurada Cleusa Canto de Castro reportou que “teve chuva forte
com vendaval e queda de raio na região e danificou: 3 câmeras e
destelhamento do depósito da residência.”
Os laudos e orçamentos apresentados,
por seu turno, demonstram que os equipamentos foram
superficialmente analisados, sendo certo que o diagnóstico dos
defeitos não foram conclusivos. Ou seja, não houve a correta
investigação das causas que efetivamente levaram à queima ou
perda de funcionalidade de cada equipamento.
Dito isto, não se pode descartar, de plano,
versarem os fatos sobre danos causados por eventos da
natureza ou curto circuito ou outra sobrecarga advinda da
prestação de outros serviços, e que não guardam relação com o
fornecimento de energia.
Assim, impossível se fazer a construção
da obrigação em passos de um compromisso contratual
particular, que assumido pela autora, a traz a juízo com a
pretensão de uma verdade interior sem abrir os fatos à prova
quanto aos danos para quem veio atribuir responsabilidade.
Ora, os danos elétricos alegados na peça
vestibular jamais foram comunicados à fornecedora, dentro do
prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. E esta, jamais teve a
oportunidade de acompanhar os laudos e orçamentos, de modo
a se defender da alegação de falha no fornecimento do serviço.
Nota-se que as notificações extrajudiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de fls. 40/44, 53/56, 66/69 e 84/88 foram enviadas em 17.07.19,
02.07.2019, 02.07.2019 e 02.08.2019, respectivamente, muito
tempo depois da data dos sinistros (27.02.17, 02.04.17, 23.02.17
e 15.01.19, respectivamente). Ademais, não há comprovação de
que a ré recebeu as notificações.
E nem se alegue que, nos termos do §11
do art. 206 da Seção III, da Resolução 414/2010, não é
obrigatória a apresentação de laudo emitido somente por
empresa credenciada pela concessionária, pois nesse caso são
necessários dois deles e a apelante juntou apenas um de cada
segurado.
Ao contrário do afirmado, de outra pare,
inexiste nos autos qualquer indício ou prova de que as
instalações internas dos segurados se encontravam em perfeitas
condições, não prosperando a mera alegação de que somente a
falha na prestação do serviço da ré ensejaria danos elétricos nos
equipamentos, pois há muitas outras hipóteses e variáveis
possíveis.
Com absoluta falta de contraditório para a
prova perante a apelada, sem razoabilidade firmar à apelante
razão de direito perante a concessionária naquilo que se mostrou
liberal para com seus segurados ao assentir indenizá-los.
Assim
sendo,
por
ausência
de
demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e
a falha nos serviços prestados pela ré, de rigor a manutenção da
r. sentença, tal como lançada.
Por fim, não há como se acolher o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
subsidiário de diminuição do montante arbitrado a título de
honorários advocatícios, ainda que fixados no patamar máximo
de 20% do valor da causa, pois a verba, em concreto, é diminuta
e representa pouco mais de R$600,00. Não haverá, por fim,
majoração de tal quantia, a uma porque já fixada no máximo
legal e também porque não houve insurgência da parte contrária
acerca dos honorários, que poderiam ter sido fixados por
equidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator